Tribunal: STF
Processo: ARE 1560294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR PUBLICO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - ART. 40, CRFB - MARCO INICIAL PARA CONTAGEM - TEMPO DE CONTRIBUICAO - CONTAGEM RECIPROCA - POSSIBIILDADE - UTILIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTENTE. 1. O regime próprio de previdência social é destinado ao servidor estatutário, detentor de cargo efetivo de ente federativo que tenha instituído e regulamentado a previdência. 2. Desde a edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, prescinde, para fins de cálculo e concessão de aposentadoria, o tempo de serviço público, de sorte que passou a ser relevante apenas o tempo de contribuição do agente. O lapso temporal que já havia sido computado como tempo de serviço, até a promulgação da emenda, foi automaticamente transformado em tempo de contribuição. 3. São requisitos para aposentadoria especial em razão da incapacidade: a) 10 anos de serviço público, b) 5 anos no cargo da aposentadoria; e c) tempo de contribuição proporcional ao grau de deficiência. 4. É vedada a utilização de mesmos lapsos temporais ao regime geral e ao regime próprio. 5. A contagem recíproca de tempo de contribuição é a possibilidade de todo o tempo que o agente público contribuiu em qualquer dos regimes de previdência, a qualquer tempo, ser contado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria no regime próprio de previdência. 6. Se o servidor utilizou certo período para obtenção de aposentadoria junto ao INSS (RGPS), não se pode computá-lo ara fins de aposentadoria, também, no regime próprio de previdência social. 7. Ausente ato ilícito, não há que se falar dano moral a ser compensado. 8. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “para que esta decisão integre o acórdão proferido. No mais, persiste o acórdão tal como foi lançado.” Consta da fundamentação o seguinte:



    “Sucede que não se pode inferir que se tratava de enfermidade incurável ou irreversível. Tanto o é que ao se comparar os laudos médicos (IDs. 454975737) entre si e com o laudo pericial emitido pela junta médica acima transcrito, seguindo a ordem cronológica das datas esposadas, é possível se perceber uma melhora no quadro clínico, visto que num primeiro momento o servidor se encontrava acamado, com dieta por sonda; posteriormente, locomovia-se com auxílio de cadeira de rodas, sendo mantida a alimentação por sonda; e, em momento subsequente, já se utilizava de “andador” para deambular, sendo despicienda o uso de sonda para ingestão de dieta.



    A classificação de paralisia irreversível e incapacitante é complexa. É necessário que o indivíduo seja devidamente diagnosticado por um profissional da saúde, que deve emitir um laudo médico sobre a condição que ateste efetivamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante.



    Destarte, considerando o entendimento adotado no âmbito da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, de que o rol previsto na legislação que estabelece as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, possui natureza taxativa, não há como reconhecer o direito ao segurado, ainda que ele padeça de moléstia tida como grave por médicos. 



    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para que esta decisão integre o acórdão proferido. No mais, persiste o acórdão tal como foi lançado.”



    No apelo extremo, o recorrente aponta violação ao artigo 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003 e artigo 40, §1°, I, da Constituição Federal.



    Discorre que o “acordão Impugnado, fere a Constituição Federal, quando deixa de aplicar ao segurado instituidor as garantias asseguradas pela EC 41/2003 e art. 40, § 1º, I, ao que refere-se a integralidade e Paridade, devidas ao segurado que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente.”



    Sustenta que “independente da aplicação da Integralidade e Paridade decorrente da EC 41 de 2003, há de ser reconhecida também ao segurado instituidor a Integralidade decorrente do art. 41, §1°, I da CF/1988 e art. 33, I, da Lei que institui o Regime de Previdência Própria da parte Recorrida.”



    Requer o provimento do recurso pra “condenar a parte Recorrida a reconhecer da Integralidade e Paridade devida ao instituidor do benefício ao fundamento do art. 6°-A da EC n.° 41/2003, revisando consequentemente a aposentadoria por Invalidez concedida ao instituidor e retificando os termos do Decreto nº 7.275 de 20 de Julho de 2020, para conceder a aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais e com direito a paridade; bem como revisar o benefício de pensão por morte, concedido a recorrente, de forma a adequá-lo, ao correto valor da aposentadoria por invalidez devida ao instituidor, garantindo a aplicação da integralidade a paridade em seus vencimentos, cujo cargo a ser observado é o de Operador de Maquinas II”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, no caso em tela, o recorrente se limita a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL:



    Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do NCPC, configurando a repercussão geral. Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão.



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes ser que Regulamenta o Regime de Previdência Próprio do Município de Coronel Fabriciano/MG. Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas, e numerosas.



    Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente